Tribunal: TJDFT
Processo: 0734523-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734523-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Carlos Tadeu Araújo Santiago Agravado: Lino de Carvalho Cavalcante D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Tadeu Araújo Santiago contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0711361-61.2024.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica impulsionado por LINO DE CARVALHO CAVALCANTE em face de ALMIR FILHO CONSTRUÇÕES S/A, ALMIR PEREIRA FILHO, JOSÉ TADEU SANTIAGO, OFÍCIO ARQUITETURA E INTERMEDIAÇÃO LTDA, I9 TREINAMENTO E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, WANDERLEI TEIXEIRA PUCCI, CARLOS TADEU ARAÚJO SANTIAGO e RAINEUMO FERNANDES MARTINS. Alega o requerente, em breve síntese, que quando da celebração do contrato entre as partes, CARLOS TADEU ARAÚJO SANTIAGO, para além de possuir 50% do capital social da empresa ré TADEU SANTIAGO EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA, participou do negócio lesivo ao autor; todavia, em 25.03.2024, quando do impulsionamento deste cumprimento de sentença, o referido sócio retirou-se por completo da empresa, transferindo 100% do capital social para terceira pessoa, bem como alterando nome e o endereço da empresa. Realizando diligências extrajudiciais, entretanto, a parte requerente observou que a empresa só mudou de nome e endereço no plano formal, considerando que o estabelecimento comercial permanece no mesmo lugar, com o mesmo nome e sendo explorado por CARLOS TADEU DE ARAÚJO SANTIAGO, configurando, assim, óbice ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor. Pugna, nesse contexto, pelo deferimento do pedido de desconsideração da pessoa jurídica I9 TREINAMENTO E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, CNPJ 03.189.275/0001-03, a fim de que seja incluído no polo passivo deste cumprimento de sentença o Sr. CARLOS TADEU ARAÚJO SANTIAGO. Recebimento do incidente sob Id. 208509379 (25.08.2024). No bojo de sua manifestação (Id. 217482850), aduz CARLOS TADEU ARAÚJO SANTIAGO, em suma, a falta de interesse de agir do exequente em virtude da ausência de esgotamento de pesquisas em face dos devedores originários; a ausência de requisitos autorizadores para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. I9 TREINAMENTO E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA e RAINEUMO FERNANDES MARTINS, em manifestação conjunta (Id. 237440842), alegam, em resumo, a ausência de elementos probatório mínimos ao deferimento do incidente, evidenciando, notadamente, a inépcia da exordial, e prejudicando, por conseguinte, o exercício do contraditório; a atuação de RAINEUMO como empresário sem vínculo com a obrigação original. Réplicas apresentadas em Ids. 219966407 e 236386756. As partes não especificaram provas a produzir. É o relatório. O ordenamento jurídico pátrio, por intermédio do art. 49-A do Código Civil, concretizou o princípio da autonomia patrimonial da empresa, consagrando a separação entre os patrimônios dos sócios e da sociedade empresária, de maneira que, constituída regularmente a pessoa jurídica, é decorrência lógica a sua responsabilidade patrimonial autônoma. Melhor dizendo, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores, sendo a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos (parágrafo único do art. 49-A). Havendo comprovação, todavia, de que, em detrimento do consumidor, há abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica por má-administração, o Poder Judiciário poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade (art. 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor). De maneira complementar, também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do §5o do art. 28 do Diploma Consumerista. O último dispositivo mencionado, lastreado na teoria menor, é autônomo em relação ao caput e incide em hipóteses mais amplas e flexíveis, isto é, sem a necessidade de observância aos requisitos como abuso da personalidade jurídica, prática de ato ilícito ou infração à lei ou estatuto social; aplica-se, portanto, em casos de mero inadimplemento em que se observe, por exemplo, a ausência de bens de titularidade da pessoa jurídica, hábeis a saldar o débito (REsp 1.860.333/DF, Quarta Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, j. 11.10.2022, DJe 27.10.2022). Em igual sentido, esta e. Corte Distrital in verbis: Direito do consumidor. Processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Relação de consumo. Teoria menor. Provimento parcial. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença proferida em ação de resolução contratual de natureza consumerista. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os requisitos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no Código de Defesa do Consumidor estão presentes; (ii) estabelecer se é possível estender o incidente às demais empresas indicadas como integrantes de grupo econômico. III. Razões de decidir 3. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas constitui instrumento legítimo de organização econômica, cuja desconsideração é admitida de forma excepcional, especialmente nas relações de consumo, sob a teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A teoria menor dispensa a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, exige apenas prova de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor. 5. A existência de obrigação judicial inadimplida, aliada à ineficácia das diligências para localizar bens da devedora, comprova a insolvência da pessoa jurídica e a dificuldade de satisfazer o crédito, o que justifica a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos seus sócios. 6. A instauração do incidente em relação às empresas supostamente integrantes de grupo econômico deve ser indeferida quando inexistirem elementos probatórios mínimos que comprovem a existência de tal grupo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, autoriza a instauração do incidente quando demonstrada a insolvência da pessoa jurídica, independentemente de prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A desconsideração não pode ser estendida a outras pessoas jurídicas indicadas como integrantes de grupo econômico sem comprovação concreta da vinculação societária ou funcional entre elas.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.860.333/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11.10.2022. (Acórdão 2015441, 0706358-94.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Civil, direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Cumprimento de sentença. Parte devedora. Pessoa física. Pagamento espontâneo. Ausência. Penhora. Frustração. Pessoas jurídicas das quais é sócio o excutido. desconsideração inversa da personalidade jurídica. Código de defesa do consumidor. Aplicação. Teoria menor. Pressupostos. Personalidade jurídica. Óbice à realização da obrigação (CDC, art. 28, §5o). Aperfeiçoamento. Autonomia patrimonial. Relevação. Possibilidade. Sociedade individual. confusão entre os patrimônios da sociedade e do sócio. Direcionamento dos atos expropriatórios. Redirecionamento da execução. Alcance do patrimônio das pessoas jurídicas. Viabilidade. agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de cumprimento de sentença, deferira o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica que aviara o exequente, determinando a inclusão de sociedades das quais o executado figura como sócio na posição passiva do executivo. II. Questão em discussão2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da presença, na hipótese em concreto, dos pressupostos aptos a legitimarem o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica de pessoas jurídicas, no ambiente de executivo promovido em face do sócio, e, superada a aferição dos requisitos necessários à aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, pela perquirição da comprovação de que o devedor (pessoa física) utilizava-se das pessoas jurídicas para resguardar bens de seu acervo pessoal a fim de esquivar-se de compromissos financeirosIII. Razões de decidir 3. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, ou, ainda, quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, conforme orienta a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica incorporada pelo legislador de consumo (CDC, art. 28). 4. Implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e reputa suficiente apenas a constatação dos óbices criados pelo devedor para realização da obrigação que o aflige, denotando que a simples autonomia patrimonial proveniente da personalidade jurídica da empresa da qual o demandado figura como sócio traduz óbice à realização do direito decorrente de relação de consumo, o afastamento episódico da personalidade jurídica, de forma inversa, revela-se adequado e imperativo por traduzir a autonomia que lhe é inerente óbice à realização da obrigação de responsabilidade de seu sócio, legitimando, como corolário, que seja a pretensão satisfativa aviada em face do sócio redirecionada à empresa. 5. A pessoa jurídica individual, conquanto se transmude no instrumento através do qual são efetivados os atos de comércio empreendidos pelo empresário individual, não se qualifica como sociedade comercial, nem mesmo adquire personalidade jurídica distinta do seu titular, mas, ao contrário, as pessoas e patrimônio do titular e da firma individual se confundem, compreendendo uma só pessoa como sujeito de direito e obrigações, cuja personalidade jurídica também é única, tornando viável que lhe seja redirecionado a pretensão executória deduzida em face de seu titular. IV. Dispositivo6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.(Acórdão 2013112, 0708156-90.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) No caso específico dos autos, a relação discutida é de origem consumerista, porquanto as executadas, mediante instrumento particular de promessa de compra e venda, comercializaram imóvel ao exequente, localizado à SHIS QL 28, Conjunto 03, Casa 19, Lago Sul (Id. 31158462 – autos PJe n.o 0013587-32.2014.8.07.0001). Nessa esteira, nos termos da sentença condenatória, este Órgão Jurisdicional julgou procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 741.875,84, acrescido de correção monetária pelo INCC-M a partir de dezembro de 2013, e juros de mora de 1% ao mês a partir da última citação; condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso; condenar os réus JOSE TADEU SANTIAGO, TADEU SANTIAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – ME, WANDERLEI TEIXEIRA PUCCI e OFÍCIO ARQUITETURA E INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA., à devolução da quantia de R$ 225.000,00 paga a título de honorários de corretagem, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da última citação. Deflagrado o cumprimento de sentença provisório (Id. 192835199 – 11.04.2024), a parte exequente, com o auxílio deste Juízo, promoveu inúmeras diligências com o fito de localizar bens tanto da empresa executada, quanto dos demais integrantes do polo passivo da demanda; todavia, sem prejuízo da presença de inúmeros executados, bem como do capital social de R$ 40.000,00 de SANTIAGO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA., as diligências restaram infrutíferas, conforme resultados dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD (ID 204481860). Paralelamente, no dia 21.05.2024, foi promovida a oitava alteração contratual (Id. 206327846) da sociedade empresária limitada SANTIAGO CONSULTORIA DE IMÓVEIS, consistindo na admissão do sócio RAINEUMO FERNANDES MARTINS; na retirada do sócio CARLOS TADEU ARAÚJO SANTIAGO; na alteração da razão social da empresa, que passou a ser I9 TREINAMENTO E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA; na alteração do objetivo da sociedade; assim como na alteração do endereço da sociedade. Nesse contexto, no que tange a CARLOS TADEU ARAÚJO SANTIAGO, insta salientar que o sócio retirante responde por obrigações sociais durante os dois anos subsequentes à averbação da modificação contratual, nos termos do art. 1.003, parágrafo único, c/c art. 1.032, ambos do Código Civil. Na hipótese em tela, verifica-se que a retirada do indigitado sócio ocorreu em 21.05.2024; que as partes entabularam instrumento particular de promessa de compra e venda em 09.03.2012; e que o título executivo judicial que aparelha este cumprimento de sentença sequer transitou em julgado, de molde é legítima a inclusão do ex-sócio no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em razão de sua responsabilidade residual. Melhor dizendo, na medida em que o sócio retirante integrava o quadro societário da pessoa jurídica executada quando contraída a obrigação e quando do seu inadimplemento, sendo este o objeto da responsabilização da pessoa jurídica e o que ocasionou a instauração do incidente de desconsideração de sua personalidade, não há que se falar em limitação da responsabilidade à sua participação societária. Consigne-se que, no caso de desconsideração da personalidade jurídica, não é possível aplicar o art. 1.032 do Código Civil para limitar a responsabilidade do sócio às obrigações sociais ordinárias, caso em que a responsabilidade do sócio retirante ficaria restrita à sua participação societária. Ou seja, em se tratando de obrigação imputada aos sócios decorrente da desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandada, inexiste limitação da responsabilidade, sob pena de frustrar a satisfação pontual do credor lesado (AgRg na MC n. 20.472/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/9/2013, DJe de 20/9/2013). Por sua vez, no que concerne a RAINEUMO FERNANDES MARTINS, caber pontuar que o sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão, respondendo de maneira solidária com o sócio retirante até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, consoante artigos 1.003, parágrafo único, e 1.025, ambos do Código Civil (Acórdão 1095452, 0713257-89.2017.8.07.0000, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2018, publicado no DJe: 18/05/2018). Nesta senda, considerando que a admissão em sociedade já constituída se aperfeiçoou em 21.05.2024, resta evidente a responsabilidade do novo sócio perante o débito exequendo ora buscado. Ante o exposto, ACOLHO O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA e, por consectário, DETERMINO A INCLUSÃO DE CARLOS TADEU ARAÚJO SANTIAGO E RAINEUMO FERNANDES MARTINS no polo passivo do presente cumprimento de sentença, na condição de executados, sob fundamento do art. 136 do Código de Processo Civil c/c art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. À SECRETARIA com o fito de RETIFICAR a autuação, de modo a constar no polo passivo CARLOS TADEU ARAÚJO SANTIAGO e RAINEUMO FERNANDES MARTINS, bem como EXPEDIR certidão de crédito em favor do exequente. Na oportunidade, INTIME-SE os referidos executados, na forma do artigo 513, §2o, incisos I, II e III do CPC, via DJe, para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, obrigatoriamente através depósito judicial no BRB, ante o convênio deste Tribunal com este banco no sistema BANKJUS, advertindo-se que a ausência de pagamento no referido prazo, ou o pagamento meramente parcial, resultarão na incidência de multa de 10% e honorários de advogado de 10% sobre o valor não adimplido (artigo 523, §§ 1o e 2o, do CPC); Destaco que o pagamento no prazo assinalado a isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pela parte exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito; Caso ocorra pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito; Expirado o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se automaticamente (sem necessidade de nova intimação) o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4o e 5o; vindo a impugnação, venham os autos conclusos para deliberação; Independentemente do prazo para impugnação, dê-se vista ao credor para apresentar planilha de débito com inclusão, PORMENORIZADA, das penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do CPC; Ao atualizar as rubricas, o exequente deverá observar que a base de cálculo utilizada para o cômputo dos honorários advocatícios a que faz referência o artigo 523, § 1o do CPC é, tão somente, o valor da dívida. Por conseguinte, os honorários não deverão incidir sobre a multa prevista no dispositivo aludido. Intime-se. Cumpra-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 75252877), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica formulado na origem em seu desfavor. Afirma que não foram observados os pressupostos legais para a medida excepcional, ao argumento de que o credor não esgotou as diligências de busca patrimonial em face dos devedores principais, o que demonstra ausência de interesse de agir. Aduz que não participou da relação jurídica originária que ensejou a condenação, tampouco teve ciência da ação principal, sendo sua inclusão no polo passivo indevida, por não ter contribuído para o inadimplemento da obrigação. Destaca que a decisão agravada aplicou de modo extensivo e inadequado a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, sem a demonstração de abuso de direito, fraude ou confusão patrimonial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso, com a desconstituição do aludido provimento jurisdicional. A guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 75252186). O requerimento de concessão de efeito suspensivo foi indeferido pelo Eminente Desembargador João Egmont, por meio da decisão monocrática referida no Id. 75462203. O agravado ofereceu contrarrazões (Id. 76423411), tendo pugnado pelo desprovimento do recurso. Em seguida, os presentes autos foram redistribuídos, em razão da prevenção (art. 930, parágrafo único, do CPC, em composição com o art. 81 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28, § 5o, do CDC, diante da natureza do crédito buscado pelo recorrido, oriundo de relação jurídica substancial de consumo. Convém ressaltar que a pessoa jurídica de direito privado não se confunde com os seus integrantes. No entanto, diante dos abusos, por vezes, cometidos pelos sócios e administradores dessas entidades, surgiu a teoria que encampou a ideia de afastamento da autonomia da sociedade em relação aos seus membros, justamente a teoria da "desconsideração da personalidade jurídica". A referida teoria teve suas origens no direito inglês, tendo ali recebido o nome de Disregard of the legal entity. No direito francês é chamada de Disregard doctrine, e, no Brasil, também é conhecida como “Teoria da penetração”. De acordo com o que a última denominação sugere, a aplicação da teoria em questão permite adentrar-se na entidade societária para responsabilizar os sócios por obrigações assumidas em nome da pessoa jurídica. No caso em exame o crédito buscado pelo recorrido tem origem em relação jurídica substancial de consumo. Assim, em virtude da aplicabilidade da legislação que rege as relações de consumo, deve ser observada na presente hipótese a denominada teoria menor (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor). Com efeito, é possível a desconsideração sempre que a personalidade “for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (art. 28, § 5o, do CDC). A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INSOLVÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. ATIVIDADE DOS EX-SÓCIOS DEMONSTRADA TEORIA EXPANSIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o caráter excepcional do instituto, O CDC aplica a Teoria menor para a desconsideração da personalidade jurídica nas relações consumeristas. Dessa forma, demonstrado o abuso de direito, a insolvência do devedor ou o obstáculo para a justa indenização do consumidor mostra possível que se atinja o patrimônio pessoal dos sócios (Art. 28, § 5o). 2. A expansão de forma a alcançar o patrimônio dos ex-sócios encontra amparo no art.1003, parágrafo único e artigo 1032, do Código Civil Brasileiro, que define de forma clara o termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 2 (dois) anos, a partir do registro da alteração contratual. 3.Da mesma forma, a comprovação da atuação de ex-sócio que supostamente se retirou oficialmente da empresa, porém de fato continua a dirigi-la, mostra-se prova contundente a justificar a extensão do instituto de forma a atingir o seu patrimônio pessoal. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1098257, 07031201420188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. O §5o, art. 28, do CDC, consagra a denominada teoria menor da desconsideração, a qual admite a responsabilização dos sócios quando a personalidade da empresa configurar impeditivo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumir, bastando, para tanto, a comprovação da insolvência da pessoa jurídica. Igualmente, o art. 50 do Código Civil admite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de abuso de direito ou fraude nos negócios, tornando-se, a empresa, responsável por dívidas contraídas pelos seus sócios. Trata-se de medida excepcional, aplicável somente nas estreitas hipóteses delineadas na legislação de regência. Comprovada a existência da confusão patrimonial, haja vista a inexistência de separação, de fato, entre o patrimônio da pessoa jurídica e da empresa sócia, defere-se a medida.” (Acórdão no 1096722, 07029677820188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, data de Julgamento: 16/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que a satisfação do crédito perseguido pelo consumidor encontra óbice relevante, evidenciado pela frustração das diligências efetivadas para localização de bens, por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud (Id. 204484329 a Id. 204484335, Id. 204481860 dos autos do processo de origem). A análise atenta dos autos do processo de origem permite constatar que, aos 21 de maio de 2024, foi promovida a oitava alteração contratual da sociedade empresária Santiago Consultoria de Imóveis (Id. 206327846), pouco mais de um mês após a instauração da fase de cumprimento de sentença, ocorrida aos 11 de abril de 2024. A aludida alteração consistiu a) na admissão do sócio Raineumo Fernandes Martins; b) na retirada do sócio Carlos Tadeu Araújo Santiago; c) na modificação da razão social da sociedade, que passou a ser denominada I9 Treinamento e Consultoria Imobiliária Ltda; d) na alteração do objeto social; e e) na mudança de endereço da sede empresarial. Ademais, o ora recorrente, Carlos Tadeu Araújo Santiago, detinha 50% (cinquenta por cento) do capital social da sociedade empresária à época da celebração do negócio jurídico que ensejou o inadimplemento negocial, tendo, inclusive, subscrito o instrumento particular de promessa de compra e venda que originou a obrigação (Id. 206325787). Por essas razões, como não há qualquer alteração relevante no quadro fático previamente analisado pelo Eminente Desembargador João Egmont, ou mesmo, como não subsistem razões jurídicas que possam levar à modificação do ato decisório então proferido, ratifico, por não ser possível constatar a verossimilhança dos dados factuais suscitados pelo agravante, a decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Brasília–DF, 26 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator